Tribunal: TJSP
Processo: 1001966-93.2023.8.26.0286
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Décio Rodrigues
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-08
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
APELAÇÃO. Embargos de terceiro. Procedência. Sentença que determina o o levantamento dos bloqueios das contas correntes em nome do cônjuge do executado. Impenhorabilidade do salário reconhecida. Princípio da causalidade. Apelo que impugna a condenação da embargada em pagamento das verbas de sucumbência. Embargada que resistiu à demanda, ofertando contestação, discordando da tese da embargante.

Ementa:
APELAÇÃO. Embargos de terceiro. Procedência. Sentença que determina o o levantamento dos bloqueios das contas correntes em nome do cônjuge do executado. Impenhorabilidade do salário reconhecida. Princípio da causalidade. Apelo que impugna a condenação da embargada em pagamento das verbas de sucumbência. Embargada que resistiu à demanda, ofertando contestação, discordando da tese da embargante. Mutatis Mutandis Entendimento do Tema 872 do E. STJ proferido no recurso especial representativo no 1.452.840/SP. Súmula 303/STJ. Sucumbência fixada na r. sentença mantida. Recurso improvido.